Tribunal: TJMT
Processo: 0020167-07.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020167-07.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELVIN LIMA VIEIRA (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JULIANE KUROBE ROJAS LOPES DE ANDRADE - CPF: 054.001.651-92 (VÍTIMA), RAFAEL MARTINS CASTRO - CPF: 008.791.511-10 (VÍTIMA), GABRIELA MAGALHAES DA COSTA LIMA - CPF: 057.413.961-35 (VÍTIMA), GUILHERME VICENTE DOS ANJOS - CPF: 017.692.891-00 (VÍTIMA), JULIANO ALVES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KETERSON GONCALVES MORAIS MIRANDA - CPF: 046.865.701-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA COSTA - CPF: 053.012.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020167-07.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KELVIN LIMA VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – DESCABIMENTO – CRIME COMETIDO EM UMA ÚNICA AÇÃO, QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a utilização de uma das causas de aumento do roubo na primeira fase dosimétrica. A fração de aumento deve ser a aplicada para as circunstâncias judiciais [art. 59, CP], sendo descabida a pretensão de aumento de 1/3 [um terço] até 1/2 [metade], reservada para a terceira etapa do cálculo da reprimenda.

A subtração de patrimônios de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, autoriza o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP].

Sem a efetiva comprovação do
quantum
do prejuízo, é descabida a fixação de indenização por dano material.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020167-07.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KELVIN LIMA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal, que condenou KEVIN LIMA VIEIRA pela prática do crime de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP], apenando-o com 8 [oito] anos e 5 [cinco] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Almeja a aplicação da fração
“de 1/3 até metade”
na primeira etapa, em razão da utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável e o reconhecimento de concurso formal impróprio. Subsidiariamente, pede a readequação da fração aplicada ao concurso formal próprio. Ao final, pleiteia a fixação de indenização por danos materiais.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja adotada a fração de 1/4 [um quarto] em relação ao concurso formal e fixado valor mínimo para indenização pelo dano material sofrido pelas vítimas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020167-07.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 01/03/2015, logo no início da manhã, KEVIN LIMA VIEIRA, juntamente com THIAGO DA SILVA COSTA, JULIANO ALVES SOUZA e KETERSON GONÇALVES MORAIS DE MIRANDA, subtraíram, mediante o emprego de violência exercida com arma de fogo, os seguintes bens, das respectivas vítimas:

a) Um veículo GM/Cobalt placas JKE-0525 e um celular iPhone de GUILHERME VICENTE DOS SANTOS;

b) Um celular iPhone de GABRIELA MAGALHÃES DA COSTA;

c) Um celular Motorola Moto G de RAFAEL MARTINS CASTRO;

d) Um celular iPhone de JULIANE KUROBE ROJAS LOPES DE ANDRADE.

O crime foi cometido na Rua Grécia nº 223, Bairro Santa Rosa, nesta capital, e os assaltantes chegaram no local em uma caminhonete S-10, quando abordaram as vítimas.

THIAGO, JULIANO e KEVIN desceram do automóvel e renderam GUILHERME, GABRIELA, RAFAEL e JULIANE, subtraindo ditos bens, ao passo em que KETERSON permaneceu no interior do veículo, no volante, para facilitar a fuga.

KETERSON e JULIANO evadiram-se do local na caminhonete S-10; THIAGO e KEVIN deixaram a cena do crime no veículo GM/Cobalt, que foi recuperado pela Polícia Militar no período vespertino.

As vítimas GUILHERME e JULIANE reconheceram, na Delegacia de Polícia, THIAGO e KEVIN como dois dos autores do crime.

RAFAEL, por sua vez, reconheceu JULIANO como sendo um dos agentes que cometeram o roubo majorado.

THIAGO deu a sua versão da prática delitiva ao Delegado de Polícia,
verbis
:

“Que na data de 28/02/2015 saiu com três amigos, de nome KKETERSON, JULIANO e KEVIN; que foram para uma boate, denominada Rio Sampa, na Av. Getúlio Vargas, em Cuiabá; que estava de carona com KETERSON, na caminhonete do mesmo, qual seja, uma GM/S-10 branca; que alega que saiu de referido estabelecimento já pela manhã do dia 01/03/2015, ainda de carona com KETERSON e em companhia dos outros dois amigos; que alega que estava muito chapado, e acreditou que estavam indo para casa; quando KETERSON passou pelo Bairro Santa Rosa, JULIANO gritou: ‘PARA, PARA!’, vindo a descer do veículo com um revólver em mãos; acredita que era um revólver calibre 32; que o interrogando notou que havia algumas pessoas chegando em uma residência do Bairro Santa Rosa, em Cuiabá, sendo que JULIANO e KEVIN foram até referidas pessoas, vindo a subtrair pertences das mesmas, além do veículo de uma das vítimas; [...]” (fls. 27/29).

KETERSON confessou sua presença na cena do crime, contudo
“não sabia que os demais indivíduos iriam praticar um roubo naquele local”
, e que estavam na caminhonete S-10 branca de seus pais (fls. 32/33).

JULIANO, por seu turno, respondeu ao ser interrogado:

“Que em 28/02/2015, por volta das 23h ou meia noite, o interrogando saiu em companhia de THIAGO, KETERSON e KELVIN, ocasião em que foram a uma boate denominada Rio Sampa, na Av. Getúlio Vargas, em Cuiabá/MT; que saíram do local já pela manhã de domingo (01/03/2015); que estavam todos de carona com KETERSON, na caminhonete GM/S-10, cor branca, modelo antigo; no momento em que saíram da boate, KETERSON disse que seria interessante se fizessem um assalto, para arrumar dinheiro para abastecer o veículo; alegou, ainda, que não teria nenhum problema utilizar a caminhonete GM/S-10 para praticarem o delito; que no momento em que passavam pelo Bairro Santa Rosa, KETERSON avistou um veículo e disse: ‘olha aquele carro ali, tá fácil para pegar’; que indagado qual veículo era o alvo, respondeu que era da marca Chevrolet, salvo engano modelo Cobalt, de cor prata, o qual estava parado na via pública, na rua; nesse momento, KETERSON entregou um revólver calibre 32 preto, que estava na cintura dele, para o interrogado, e disse que iria parar mais afastado, e que o interrogado e KEVIN deveriam descer e abordar as vítimas; que o interrogando alega que não pensou duas vezes em praticar o roubo, haja vista que o mesmo estava precisando de dinheiro para pagar ‘uns traficantes’; então KETERSON parou mais afastado e ficou na caminhonete com THIAGO; que o interrogando abordou as vítimas em companhia de KEVIN, vindo a subtrair os objetos pessoais e o veículo de uma das vítimas, qual seja, o veículo GM/Cobalt prata; que após subtrair o veículo da vítima, KEVIN foi dirigindo e o interrogado foi no passageiro, no veículo roubado; afirma que no trajeto emparelharam o veículo roubado com a caminhonete de KETERSON, momento em que o interrogado devolveu o revólver para KETERSON; que o interrogando afirma ter descido na AMBEV, próximo da residência do mesmo; e não sabe informar onde KEVIN deixou o veículo roubado; que afirma que, durante a abordagem das vítimas, KEVIN chegou a pegar o revólver, e estava muito nervoso no momento do assalto, mas não se recorda se o mesmo veio a desferir uma coronhada em uma das vítimas; que afirma que em nenhum momento desferiu coronhada em uma das vítimas; afirma que está em Cuiabá há apenas dois meses, que era residente da cidade de Goiânia/GO, sendo que vieram o interrogando, sua convivente e o filho dela; que quanto aos pertences subtraídos das vítimas, não sabe dizer quem tenha ficado com eles, como por exemplo, celulares; afirma que fiou apenas com a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); que reafirma que não ficou na posse de nenhum objeto subtraído; que a arma de fogo reafirma que foi restituída a KETERSON.” (fls. 36/38).

A ação penal foi desmembrada em relação a KEVIN e a marcha processual só foi retomada após a sua prisão, em
06/06/2019
.

As vítimas RAFAEL e GUILHERME foram ouvidas em juízo, e confirmaram as declarações prestadas na fase investigativa.

Além da prova oral colhida, KEVIN foi interrogado, confessou a autoria do roubo e esclareceu que estava em companhia de THIAGO, JULIANO e KETERSON, atribuindo a motivação do crime ao uso de drogas.

A sentença condenatória reconheceu a existência de duas majorantes – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – e utilizou a segunda na etapa dosimétrica inicial para recrudescer a pena-base, aumentando-a à razão de 1/8 [um oitavo].

O Ministério Público sustenta que deve ser utilizada a mesma fração prevista para a majorante, qual seja, de 1/3 [um terço] até 1/2 [metade].

Sem razão.

A utilização das frações almejadas pela acusação somente tem cabimento na terceira etapa dosimétrica.

No caso dos autos, a sentença objurgada aplicou a fração de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial negativada, o que encontra respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] Assente nesta eg. Corte Superior que "
Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). [...] (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No que pertine ao pedido de reconhecimento de concurso formal impróprio, o apelo não comporta provimento.

Da dinâmica dos fatos, denota-se que o apelado e seus comparsas
não agiram com desígnios autônomos
em relação às vítimas do crime, que foram abordadas em
uma única ação
e tiveram seus pertences levados.

Todavia, a fração aplicada [1/6] deve ser modificada, em razão do número de vítimas [quatro], consoante entendimento consolidado nesta Corte com a edição do
Enunciado n. 35
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de
1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
.

Desse modo, redimensiono a pena privativa de liberdade e adoto o cálculo dosimétrico da sentença, com a alteração da fração de 1/6 [um sexto] para 1/4 [um quarto], tornado a reprimenda definitiva em
9 [nove] anos e 2 [dois] meses de reclusão
.

Registro que
a sentença não fixou pena de multa e não há pedido do recorrente neste sentido
.

Por fim, no tocante à fixação da indenização pelos danos materiais, observo que houve pedido expresso na exordial acusatória.

O veículo GM/Cobalt, pertencente a GUILHERME, e o aparelho celular Moto G, de RAFAEL, foram apreendidos e
restituídos
.

Os celulares de GABRIELA e JULIANE não foram localizados. No entanto, não há elementos nos autos que permitam aferir o prejuízo suportado por elas, uma vez que
não consta, no caderno processual, sequer a avaliação indireta dos referidos aparelhos
.

De acordo com o Enunciado 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

Sem a efetiva comprovação, é descabida a fixação de valor mínimo para indenização vindicada pelo Ministério Público.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para aplicar a fração de 1/4 [um quarto] em relação ao concurso formal [art. 70, CP], fixando a pena de KEVIN LIMA VIEIRA em
9 [nove] anos e 2 [dois] meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021